Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDOS DE MEDIDAS INÓCUAS QUE AFRONTAM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM OS JUIZADOS ESPECIAIS. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra a sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95 e art. 485, IV c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, sob o fundamento de que não foram localizados bens penhoráveis da parte executada. Em suas razões, sustenta a cassação da sentença uma vez que a extinção foi prematura, pois o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seria capaz para obtenção do crédito perseguido.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o benefício da gratuidade deferido. Sem apresentação de contrarrazões.
III. Depreende-se que o juízo de origem, após pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica, determinou ao exequente que juntasse o contrato social da empresa executada e suas eventuais alterações, bem como o endereço completo e qualificação dos sócios, nos moldes do art. 135 do CPC, sob pena de desistência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 55559283). A parte exequente juntou aos autos acordo extrajudicial entabulado entre as partes e dentre as cláusulas tinha a que deveria ser extinto o presente processo (ID 55559287 – pág. 2).
IV. Com efeito, o juízo a quo homologou o acordo e extingui o feito (ID 55559288). Posteriormente, foi noticiado o descumprimento do acordo extrajudicial e requerido a continuidade da execução, o que foi deferido e determinado pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a qual restou infrutífera (ID 55559299/55559300). Ato contínuo, o exequente requereu a inclusão do nome do executado no sistema SERASAJUD, pesquisa no sistema SNIPER, bem teimosinha do SISBAJUD e e-RIDFT. O juízo somente indeferiu a inclusão no SERAJUD sob o fundamento de que extrapola a competência do juizado sendo que tal medida por ser providenciada pela parte junto aos órgãos de proteção de crédito. As pesquisas restaram infrutíferas (ID 55559307, 55560512, 55560514), assim, extinguiu o feito por sentença com a expedição de certidão de crédito (ID 55560515).
V. O processo nos Juizados Especiais é regido pela economia processual e celeridade, sendo possível a extinção da demanda quando não encontrados bens passíveis de penhora, conforme expressamente previsto no artigo 53, §4o da Lei 9.099/95, vejamos: §4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. De modo que ausente irregularidade na sentença que promoveu a imediata extinção do cumprimento de sentença, sobretudo porque as diversas medidas adotadas no decorrer do ano de 2023 não alcançaram êxito. Neste sentido: "III. É ônus do credor a informação acerca dos bens do devedor sujeitos à constrição judicial, de sorte que, na forma do art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, não encontrados bens passíveis de penhora, o processo será extinto, independentemente de intimação prévia do exequente." (Acórdão 1251714, 07123026120188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020.).
VI. É certo que a extinção não enseja prejuízo face a possibilidade de retomada do procedimento executório com a localização de bens a serem penhorados ou mesmo requerer a desconsideração da personalidade jurídica, desde que observado o prazo prescricional.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais cuja exigibilidade fica suspensa ante o benefício de gratuidade de justiça deferida anteriormente.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.